Tribunal: TJPA
Processo: 0000013-98.2015.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000013-98.2015.8.14.0004
APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: SIMAO FERREIRA DA SILVA, DANIELLE DINIZ NETO MOREIRA, LESLANE PRISCYLA DA CRUZ MEDEIROS, JOAQUIM MARCELINO GONCALVES DE SOUZA NETO, ELIZANGELA DE OLIVEIRA RODRIGUES SADALA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº:
0000013-98.2015.8.14.0004

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

APELADOS:
DANIELLE DINIZ NETO MOREIRA E OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA – TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESª: NADJA NARA COBRA MEDA

APELAÇÃO CIVIL. MUNICÍPIO DE ALMERIM. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEI FEDERAL Nº 7.394/85. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O STF, por meio de decisão proferida em ADPF nº 151/DF (06/05/2011), apesar de ter reconhecido que o artigo 16 da Lei nº 7.384/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, determinou o congelamento do salário base dos Técnicos em Radiologia, no valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos.

Portanto, conforme disposto na decisão da ADPF nº 151, os critérios contidos no art. 16 da Lei n° 7.394/85 subsistem até que outra norma lhe sobrevenha.

II. E como bem ressaltou o juízo
a quo,
no que tange o adicional de 40% (quarenta por cento) de insalubridade pleiteado pelos autores, este continua em vigor, posto que a declaração de inconstitucionalidade no art. 16 da lei 7.394/1985 corresponde a indexação do salário mínimo, em nada declarando sobre o referido adicional, razão pela qual também deve haver o pagamento, tendo em vista que o mesmo foi criado com vistas a proteger aqueles profissionais aos riscos inerentes da profissão.

III. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Almeirim, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, que, nos autos da Ação de Incorporação de Reajuste Salarial com Pedido de Retroativo c/c Tutela Antecipada, ajuizada por Danielle Diniz Neto e outros em face do ora apelante, julgou procedente os pedidos da inicial, conforme parte dispositiva, transcrita
in verbis
(Id. 2170321 - Pág. 1/4):

(...) Diante o exposto, julgo procedente o pedido em parte, nos seguintes termos:

a) Determinar que a Administração Pública Municipal de Almeirim/PA cumpra a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos da ADPF n° 151, no sentido de considerar como base de cálculo do salários dos Requerentes o valor de 02 (dois) salários mínimos á época mais o adicional de 40% (quarenta por cento), desde maio de 2011, data em que a decisão do STF transitou em julgado, devendo o valor do salário mínimo ser corrigido anualmente pelo IPCA-E;

b) Condenar a Requerida ao pagamento dos valores retroativos devidos em função na implantação do benefício contido no item a) deste dispositivo, desde maio de 2011 até março de 2016, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença, tem em vista que os cálculos apresentados pelos Requerentes incluem valores anteriores a maio de 2011. O débito deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, mais juros legais obtidos através da TR, conforme decisão do STF, nos autos do RE 870947, tema 810, desde a citação:

c) Condenar a Requerida ao pagamento das parcelas que se venceram e as que se vencerão no curso deste processo, com correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada pagamento era devido, mas juros de mora obtidos pela TR, desde a citação.

Assim o faço com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas conforme art. 40 da lei estadual n° 8.328/2015.

Condeno o município ao pagamento de honorários em favor do patrono da autora, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, corrigido monetariamente pelo IPCA, mais juros legais de 1%(um por cento) ao mês, ambos desde a citação.

Não é caso de remessa necessária, em função do artigo 496, parágrafo 3°, inciso III do CPC/2015, já que os valores não ultrapassam a 100 (cem) salários mínimos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, remetam-se ao arquivo, dando-se baixa no sistema LIBRA.

Almerim/PA, 25 de outubro de 2017. (...)

Na exordial, os autores afirmaram que são servidores públicos concursados no município de Almeirim no cargo de Técnicos em Radiologia, e alegaram que, por diversas vezes, tentaram regularizar suas situações salariais junto ao requerido, posto que a Lei Federal nº 7.394/95 concedeu à classe o piso salarial de dois salários mínimos mais 40%, tendo o município requerido alegado não haver previsão de receita para tal despesa. Diante disso, requereram o pagamento do piso salarial com suas devidas complementações nos contracheques dos requerentes, bem como o pagamento retroativo (Id. 2170257 - Pág. 2/13).

O juízo de isso indeferiu o pedido de liminar (Id. 2170263 - Pág. 1).

O Munícipio de Almeirim apresentou contestação aduzindo a inaplicabilidade da lei federal no âmbito municipal, posto que há lei municipal específica dispondo sobre tal matéria e a obrigatoriedade de limitar as despesas com pessoal. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos da exordial (Id. 2170316 - Pág. 1/5).

Os autores apresentaram réplica à contestação (Id. 2170318 - Pág. 1/11).

Em sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, conforme alhures transcrito (Id. 2170321 - Pág. 1/4).

Irresignado, o Município de Almerim interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando a não aplicabilidade da Lei Federal n° 7.394/85 aos servidores municipais, pois estes são regidos por estatutos próprios, e ainda, que deve ser observado o princípio da reserva do possível. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença ora guerreada (Id. 2170322 - Pág. 1/7).

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso interposto pelo Ente Municipal (Id. 2170325 - Pág. 1/5).

A Douta Procuradora de Justiça Tereza Cristina Barata Batista de Lima, manifestou-se em Id. nº 2353488, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisa-los.

Cinge-se a questão em verificar se correta a sentença que julgou procedente o pedido de aplicação da Lei Federal n° 7.394/85, no que diz respeito à remuneração e à jornada de trabalho, a servidores públicos municipais que exercem a função de técnicos em radiologia.

Em suas razões recursais, o Município de Almeirim pretende afastar integralmente a incidência da Lei n° 7.394/85 no caso em apreço, sob o argumento de que os autores devem se submeter ao regime jurídico da relação contratual, ou seja, ao regramento da legislação municipal, que fixa os vencimentos dos técnicos em radiologia em Almeirim de forma diversa das normas federais.

O recurso não merece prosperar.

Primeiramente o art. 22 da Constituição Federal estabelece competências legislativas privativas da União Federal, dentre elas, versa o inciso XVI, e seu parágrafo único:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

[...]

Parágrafo Único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

É cediço em nosso ordenamento jurídico, a preponderância de lei federal sobre lei municipal em assuntos trabalhistas, a União Federal possui competência legislativa privativa (art. 22, XVI, CF). E como ressalta o parágrafo único do referido artigo, admite-se a possibilidade de delegação aos Estados, não se estendendo, portanto, aos Municípios.

Contudo a Constituição Federal, em seu art. 30, inciso II, admite a possibilidade dos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, em caráter suplementar, vejamos:

Art. 30 Compete aos Municípios:

[...]

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Nesse sentido, a Lei Federal nº 7394/85, ao regulamentar o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, estabelece condições para o exercício da profissão, a fim de garantir o interesse público e assegurar ao trabalhador direitos compatíveis à atividade que exerce, conforme art. 22, XVI, CF, competência privativa da União, como mencionado.

Os autores, ora apelados, são servidores públicos municipais de Almeirim, ocupantes de cargo de técnico em radiologia, pretendem ver aplicada a legislação regulamentadora de sua categoria profissional, qual seja, a Lei n° 7.394/85, que dispõe:

Art. 16 O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1° desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.

Com efeito, a Municipalidade entende que a legislação aplicável ao caso é somente a lei municipal de Almeirim/PA n° 1.057/2009, que institui o Plano de Carreira e Remuneração dos servidores da Secretaria Executiva de Saúde Pública (Id. 2170262 - Pág. 8/10).

Ocorre que, a lei municipal não pode abranger os Técnicos em Radiologia por existir norma federal que regula tal profissão, em que devido ao seu caráter de periculosidade, merece tratamento diferenciado. Ademais, não se podem ignorar as normas constitucionais de proteção à dignidade e saúde do trabalhador, seja qual for o regime a que esteja submetido.

Assim sendo, ainda que os autores por serem servidores municipais se submetam a regime jurídico próprio do município de Almeirim, devem ser consideradas as normas gerais estabelecidas pela União, no exercício da competência legislativa, sendo a referida lei n° 7.394/85 de abrangência nacional.

Impende consignar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na ADPF nº 151, reconheceu que o art. 16 da aludida lei federal, que estabelece o piso salarial da categoria, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, posto que não se admite na ordem constitucional a estipulação de salário profissional em múltiplos de salário mínimo.

Não obstante a isso, a Corte Suprema manteve os critérios estabelecidos pelo aludido dispositivo, e determinou que os mesmos devem continuar a ser aplicados, até que nova lei fosse editada, para fixar a nova base de cálculo. Vejamos a ementa do referido julgado:

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito do Trabalho. Art. 16 da Lei 7.394/1985. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Vinculação ao salário mínimo. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de fixação de piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo. Precedentes: AI-AgR 357.477, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.10.2005; o AI-AgR 524.020, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2010; e o AI-AgR 277.835, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.2.2010. 2. Ilegitimidade da norma. Nova base de cálculo. Impossibilidade de fixação pelo Poder Judiciário. Precedente: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008. Necessidade de manutenção dos critérios estabelecidos.
O art. 16 da Lei 7.394/1985 deve ser declarado ilegítimo, por não recepção, mas os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo,
seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000. 3. Congelamento da base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado desta decisão, de modo a desindexar o salário mínimo. Solução que, a um só tempo, repele do ordenamento jurídico lei incompatível com a Constituição atual, não deixe um vácuo legislativo que acabaria por eliminar direitos dos trabalhadores, mas também não esvazia o conteúdo da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal. 4. Medida cautelar deferida” (ADPF nº 151/DF-MC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Relator p/ acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2011).
Grifei

Portanto, conforme disposto na decisão da ADPF nº 151, os critérios contidos no art. 16 da Lei n° 7.394/85 subsistem até que outra norma lhe sobrevenha.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEI FEDERAL Nº 7.394/85. APLICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. I. As normas estatutárias federais não se aplicam aos servidores estaduais ou municipais, vez que cada entidade estatal é autônoma para organizar seus serviços e compor seu pessoal, segundo as suas conveniências administrativas e as forças de seus erários, salvo nos casos em que há omissão na legislação específica local, o que autorizaria a aplicação da legislação federal a fim de complementá-la. II. Nos termos do artigo 376 do CPC, a parte que alegar direito municipal deve fazer prova acerca do seu teor e sua vigência, ressaltando-se ainda que compete ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, consoante art. 373, inciso II do mesmo diploma, o que não ocorreu in casu. III. Não havendo comprovação acerca da existência de legislação municipal específica tratando do piso salarial e do percentual de adicional de insalubridade aplicável ao cargo de técnico em raio-x, deve ser aplicada a Lei Federal 7.394/85 ao caso em comento quanto a esses pontos, sendo devidas as diferenças salariais respectivas, porquanto verificado o pagamento incorreto ao servidor. IV.
O STF, por meio de decisão proferida em ADPF nº 151/DF (06/05/2011), apesar de ter reconhecido que o artigo 16 da Lei nº 7.384/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, determinou o congelamento do salário base dos Técnicos em Radiologia, no valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos, quando do trânsito em julgado da decisão, o qual equivalia à época a R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais).
V. Aquinhoada a inaplicabilidade imediata do paradigma jurisprudencial firmado no RE 870.947/SE e, haja vista o advento de recursos processados no efeito suspensivo, deve ser privilegiada a aplicação literal do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, enquanto não resolvida a pendência atinente à modulação temporal ou não dos efeitos daquelas decisões, sendo que, após, deverá ser conforme deliberou o Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso afetado à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146/MG). Logo, nesta parte, merece reforma a sentença singular. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o / Reexame Necess&aacute;rio:02779815520168090125, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/07/2019)
Grifei

E como bem ressaltou o juízo
a quo,
no que tange o adicional de 40% (quarenta por cento) de insalubridade pleiteado pelos autores, este continua em vigor, posto que a declaração de inconstitucionalidade no art. 16 da lei 7.394/1985 corresponde a indexação do salário mínimo, em nada declarando sobre o referido adicional, razão pela qual também deve haver o pagamento, tendo em vista que o mesmo foi criado com vistas a proteger aqueles profissionais aos riscos inerentes da profissão.

ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço
do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Belém (Pa), 02 de dezembro de 2019.

DESEMBARGADORA
NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020